Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-43.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001418-43.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THELMA MARIA COELHO FURTADO - CPF: 428.846.081-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001418-43.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: THELMA MARIA COELHO FURTADO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA INDEFINIDA DO PAGAMENTO - IMPOSSÍVEL.
Existe o interesse de agir quando o servidor tem deferido o pagamento de verba pretérita pela administração pública, porém, no aguardo indefinido de pagamento, no caso mais de 13 anos, não podendo a administração pública ficar indefinidamente a postergar o pagamento dos valores já reconhecidos do servidor, não sendo justo e muito menos razoável a argumentação de que falta interesse de agir no caso, de onde anulada a sentença.
CAUSA MADURA
-
JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, § 3o, I DO NCPC.
Observada que a causa está madura, sendo questão unicamente de direito é dever do magistrado em julgar o mérito, em segundo grau, nos moldes do artigo 1013, § 3o, I do NCPC.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO LEI 20910/1932 E ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL.
Ocorrendo a demora do pagamento do direito reconhecido pela administração pública, a prescrição resta suspensa, nos dizeres do artigo 4o do Decreto Lei 20910/32, bem como, com o reconhecimento do direito pela administração pública, em caso de eventual prescrição anterior, esta resta renunciada da forma tácita, nos moldes do artigo 191 do Código Civil.
MÉRITO.
Reconhecido o direito ao pagamento e restando a inércia em assim o fazer, resta ao magistrado a determinação / condenação ao pagamento pelo Estado de Mato Grosso. Parte dos valores pretendidos foram pagos no curso da demanda, ocorrendo a perda de interesse processual de forma superveniente sobre tais parcelas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por
THELMA MARIA COELHO FURTADO
contra a sentença que julgou extinto o feito pela sua falta de interesse de agir, visando o recebimento de verbas salarias já deferida pela Presidência do E. TJMT, no feito administrativo
32/2007
, de onde se reconheceu o direito e no mesmo ato condicionou-se o pagamento à disponibilidade financeira do mesmo. Aduz que existe o interesse de agir e traz ainda precedentes do próprio TJMT nesse sentido, que afasta até a prescrição alegada pela recorrida em sede de contrarrazões. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento dos pleitos da exordial.

Devidamente intimada a parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou a peça de contrarrazões.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público na sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito do pleito, cabe ao relator a análise da manutenção ou não da preliminar reconhecida pelo magistrado de 1o grau, qual seja, a ausência de interesse de agir, pela ausência de negativa de pagamento dos valores pelo TJMT, arguindo ainda que o pagamento está dentro de cronograma organizacional do órgão e que, diante disso não teria lide resistida.

Pois bem, razão assiste à parte recorrente, visto que, como não permitir ao interessado que ajuíze demanda, quando o seu direito foi reconhecido há quase 13 anos e ainda não foi devidamente pago pelo Poder Judiciário? Inexiste qualquer prova de que tenha um cronograma de pagamento para tais verbas, pelo menos o Estado de Mato Grosso nada trouxe sobre esse tema nos autos, a contrapor a argumentação do recorrente, sendo o recurso recente e ainda pendente de pagamento da tão antiga verba pleiteada.

É óbvio que tem o interesse de agir
justamente pela inércia
, pois ninguém pode ficar por tempo indefinido aguardando a administração pública pagar os valores devidos ao servidor, ainda mais quando demonstrado que o deferimento de tal pagamento se deu em data de 06/08/2007 e até hoje não se pagou tais valores
EM SUA INTEGRALIDADE
, existindo nos autos a prova de que os valores encontrados em data de 25/06/2007 eram no montante de R$ 23.826,80 (vinte e três mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), e de lá para cá o feito administrativo se encontra sem o devido pagamento até os dias atuais, pelo menos é o que se tem de provas nos autos,
não desconstituída pelo Estado de Mato Grosso.

Divirjo do entendimento de 1o grau de que a parte recorrente não tenha o interesse de agir, sendo oposta a conclusão deste relator, de onde, a própria parte traz precedente do E.STJ, no EDcl no REsp 1538385/PE, da lavrado Ministro Herman Benjamin, exatamente neste mesmo sentido de que a parte não pode ficar indefinidamente a aguardar o pagamento por parte da administração, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
ESPERA INDEFINIDA. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2008.
1. Em virtude do nítido caráter infringente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que, caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado por meio de regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório ou, em analogia, RPV (art. 730 do CPC).
Portanto, está presente o interesse de agir
. 3. Relativamente à alegação de descabimento da correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, verifico que tal matéria foi submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos (AREsps 603.935/MG, 605.454/RS e REsp 1.492.221/PR, que cuidam do tema: "aplicabilidade do art. 1o -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/200 9, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora"). Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual (Lei 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543 -C, § 7o, e 543 -B, § 3o, do CPC, conforme o caso. 4. In casu, a irresignação da União foi parcialmente provida no que diz respeito à necessidade de se observar o parâmetro jurisprudencial para a aplicação da Lei 11.960/2008. Não há omissão ou obscuridade no julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1538385/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015) (Grifos nossos).”

A ninguém pode se obrigar a indefinidamente a aguardar o pagamento, como se registra nos autos em tela, de onde, por tais considerações afasto a preliminar que se reconheceu na sentença.

Em observância ao artigo 1013, § 3o, I do NCPC, é obrigação deste colegiado o julgamento do mérito, quando a causa estiver madura ou for eminentemente de direito, de onde os fatos alegados estão devidamente documentados nos autos, sendo perfeitamente possível o julgamento de mérito já em segundo grau, o que, sem dúvida é melhor para todos os envolvidos com a celeridade do julgamento e devida solução efetiva da lide, de onde, reconheço, neste momento que a causa está madura e passo ao julgamento do mérito da demanda em tela.

Antes de adentrar ainda na questão meritória, passo à análise da prescrição, sendo que tal matéria teria sido arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação e, caso não se enfrente a mesma neste momento, fatalmente será objeto de embargos de declaração, o que, desde já se abrevia.

Pelo que se observa dos autos, a decisão foi de deferimento do pagamento das diferenças das verbas salarias da parte recorrente, nos seguintes termos:

Ou seja, logo após o deferimento do pleito, já de imediato se impôs ao mesmo uma condição suspensiva de implementação, qual seja, aguarde-se a disponibilidade financeira do órgão, de onde, tal fato é de se impor a aplicação do artigo 4o do Decreto Lei 20910/32, assim descrito:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

A demora em pagar a dívida, como no presente caso, não faz com que a prescrição tenha curso, de forma clara e cristalina a dicção do artigo acima transcrito.

E outro ponto crucial do feito, para se afastar qualquer tentativa de aplicação da prescrição, registro que, com o reconhecimento do direito pela administração pública, ainda no ano de 2007, condicionando o pagamento a disponibilidade de orçamento, ali naquele momento a administração pública abriu mão de qualquer prescrição que tenha ocorrido sobre o tema no passado aquisitivo, nos moldes do artigo 191 do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.”

Ou seja, se eventualmente os direitos pleiteados pela mesma, na data do requerimento administrativo estivessem prescritos, com o deferimento pelo Presidente do TJMT, à época, teria ocorrido a renúncia tácita, nos moldes do artigo supra transcrito.

Desta feita, como já houve o reconhecimento ao direito da servidora de receber as diferenças salariais, nada mais resta a este relator, que, reconhecer o direito do recorrente em receber os valores pleiteados na exordial, que de longa data estão aguardando para serem pagos, no importe de
R$ 23.826,80 (vinte e três mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Sobre tais valores, a última atualização dos mesmos se deu em data de 25/06/2007, senão vejamos:

Devidamente intimada a apresentar o cálculo atualizado da dívida, a parte recorrente / autora acostou no ID 46751995, informação de que NA DATA DA DISTRIBUÇÃO DA AÇÃO em 14/06/2018 o Estado de Mato Grosso, via órgão pagador Tribunal de Justiça lhe devia o valor de R$ 75.364,07, bem como, de que, ainda no ano de 2018, mais exatamente nos meses de 12/2018 e ainda 08/2019, no decorrer da ação ocorreu o pagamento pela administração pública do TJMT dos valores de R$ 42.193,00 (quarenta e dois mil cento e noventa e três reais), que abatidos do valor total ainda deixava remanescente / pendente de pagamento o valor de R$ 37.677,76 (trinta e sete mil reais seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), SEGUNDO OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO MESMO E APRESENTADOS AO JUÍZO NO EVENTO MENCIONADO.

PORÉM, OBSERVO QUE EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO REALIZADA DE VALORES no ID 46751995, O MESMO APRESENTOU CÁLCULO COM ÍNDICE DO INPC-IBGE e AINDA COM JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS A PARTIR DE 10/06/2007 ATÉ 14/06/2018, ocorrendo uma impropriedade nos valores pretendidos, pelo fato dos cálculos estarem fora dos parâmetros legais, de onde refaço os cálculos com os dados do processo, aplicando, por óbvio o TEMA 810 DO STF, que determina a atualização dos valores a partir do momento da constituição pelo IPCA-E e não pelo INPC/IBGE, bem como juros de mora pela caderneta de poupança (artigo 1o F da Lei 9494/97) após a citação apenas e não a partir da data da constituição, como se demonstra que foi feito, sendo que, assim se mostra o cálculo correto abaixo:

Fonte do cálculo: site
http://www.drcalc.net/index.asp
de uso livre

Ou seja, na data da distribuição da ação em verdade o mesmo tinha como direito a ser recebido apenas o montante de R$ 44.682,25, e não o valor de
R$ 75.364,07, visto que, os cálculos de sua pretensão foram feitos se utilizando de índices errados e ainda com aplicação dos juros de mora antes mesmo da citação do Estado de Mato Grosso, de onde a mora nos moldes legais se aplicam ao Estado de Mato Grosso somente após a citação válida e não de forma antecipada, como se demonstrou.

Continuando com o raciocínio, o próprio autor comunica que no curso da demanda no mês de 12/2018 e ainda em 08/2019 ocorreu o pagamento parcial de R$ 42.193,00 (quarenta e dois mil e cento e noventa e três reais) pelo próprio TJMT, QUE POR ÓBVIO, DEVEM SER ABATIDOS DO CRÉDITO PRETENDIDO, de onde, realizando-se a redução do valor de
R$ 44.682,25, menos o valor de R$ 42.193,00 temos o remanescente de R$ 2.489,25 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) a serem pagos como remanescentes dos valores pretendidos da exordial.

Sobre este valor remanescente de R$ 2.489,25
deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da distribuição da ação em 14/06/2018 (visto que os valores iniciais já foram atualizados até aquele momento) até o efetivo pagamento, com a incidência de juros pela caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1oF da Lei 9494/97 a partir da citação válida, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 810, senão vejamos:

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Por derradeiro
anoto que existe precedente idêntico já julgado por este relator, no feito
1001411-51.2018.8.11.0001
, abaixo ementado:

“RECURSO INOMINADO: 1001411-51.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MAGALI MARIA SPADA FURLAN

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA INDEFINIDA DO PAGAMENTO - IMPOSSÍVEL.
Existe o interesse de agir quando o servidor tem deferido o pagamento de verba pretérita pela administração pública, porém, no aguardo indefinido de pagamento, no caso mais de 13 anos, não podendo a administração pública ficar indefinidamente a postergar o pagamento dos valores já reconhecidos do servidor, não sendo justo e muito menos razoável a argumentação de que falta interesse de agir no caso, de onde anulada a sentença.
CAUSA MADURA
-
JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, § 3o, I DO NCPC.
Observada que a causa está madura, sendo questão unicamente de direito é dever do magistrado em julgar o mérito, em segundo grau, nos moldes do artigo 1013, § 3o, I do NCPC.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO LEI 20910/1932 E ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL.
Ocorrendo a demora do pagamento do direito reconhecido pela administração pública, a prescrição resta suspensa, nos dizeres do artigo 4o do Decreto Lei 20910/32, bem como, com o reconhecimento do direito pela administração pública, em caso de eventual prescrição anterior, esta resta renunciada da forma tácita, nos moldes do artigo 191 do Código Civil.
MÉRITO.
Reconhecido o direito ao pagamento e restando a inércia em assim o fazer, resta ao magistrado a determinação / condenação ao pagamento pelo Estado de Mato Grosso.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor remanescente de
R$ 2.489,25 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
, devidamente atualizados pelo IPCA-E a partir da data da distribuição da ação em 14/06/2018 (pois a dívida já foi atualizada até esse momento), e com juros de mora pela caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1oF da Lei 9494/97, a partir da citação válida, por óbvio, ante o pagamento de parte dos valores pela administração no curso do processo, sobre tais valores passou a ocorrer a perda de interesse de forma superveniente da ação, até para que seja evitado o locupletamento sem causa.

Antes de efetivar o devido pagamento nestes autos, deverá o magistrado de 1o grau verificar perante o TJMT se já houve o pagamento na via administrativa ou não para dar a sequência do pagamento nos autos.

Registro que, deverá o magistrado após o pagamento dos valores, informar ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA no feito administrativo 32/2007 acerca do pagamento, para que sejam feitas as anotações no mesmo e seu devido arquivamento definitivo, com a solução da dívida em comento.

Em caso do servidor vir a receber tais valores, na via administrativa, antes do pagamento dentro destes autos, deverá também comunicar ao magistrado, pois caso assim não o faça e venha a receber duas vezes pelo mesmo crédito, incorrerá nas sanções penais e ainda em improbidade administrativa, a ser devidamente apurada pelo Ministério Público, dentro do devido processo legal.

Dos valores a serem pagos, deverão ser recolhidos / destacados no momento do pagamento (em favor dos arrecadantes estatais), os eventuais valores que devam ser retidos a título de imposto de renda e previdência social, nos moldes legais, caso hajam.

Anoto ainda que, o crédito base desta ação é de até 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação, com a atualização monetária determinada no voto, e, caso supere tal valor, o excedente é excluído, por superar o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de onde, os valores de atualização e juros de mora pós citação, tais não entram no cômputo da verificação do teto legal.

Diante do resultado do julgamento do feito, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020